Tribunal: STF
Processo: Pet 10001
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de queixa-crime ajuizada pela Deputada Federal Tabata Claudia Amaral de Pontes, em desfavor do também Deputado Federal Eduardo Nantes Bolsonaro, pela alegada prática de difamação (tipo do artigo 139 c/c art. 141, III e §2º, ambos do Código Penal), que teria sido cometida por meio de publicações na rede social “twitter” do querelado.



    As palavras difamatórias expressadas pelo querelado seriam as seguintes, in verbis:



    “(…)



    Ah tá! Agora mulheres só menstruam se o Bolsonaro deixar...entendi… 



    Essa aquisição passaria por licitação que compraria o mais barato (e em tese (SIC) de pior qualidade). Assim, é melhor aos mais humildes receber esse dinheiro em forma de benefício assistencial e deixá-los escolher. 



    No mais, a deputada agindo desta maneira quase infantil parece querer atender ao lobby de seu mentor-patrocinador Jorge Paulo Lemann, um dos donos da produtora de absorventes P&G, do que realmente conseguir um benefício ao público. (grifado) 



    A querelante afirma que as mensagens divulgadas pelo parlamentar federal não estão amparadas pela liberdade de expressão, tampouco pela imunidade material prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (fls. 15-23), de modo a postular, ao cabo: (1) o regular processamento da queixa-crime; e (2) a condenação do congressista pela prática do delito de difamação (art. 139 c/c o art. 141, inciso III e § 2º, ambos do Código Penal). 



    Na resposta e em apertada síntese, o querelado menciona diversos precedentes desta Suprema Corte, sem negar a publicação, defendendo estar a manifestação dentro de contexto de discussão política e de interesse da sociedade (fls. 59-66). Argumenta ter compartilhado “[…] o print de uma mensagem que circulava no WhatsApp, sem proferir qualquer comentário de cunho criminal [...]” (fls. 65-66) (grifado). 



    Os autos foram à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou contrariamente ao prosseguimento da presente queixa-crime, considerando, em resumo, 



    “In concreto, as falas do querelado a respeito do Projeto de Lei (nº 6.340/2019) apresentando pela querelante apontam clara relação de dialética sob a ótica ideológica e de antagonismo político (fls. 55-58). 



    O livre debate de ideias políticas para a condução da coisa pública e a disputa por espaços de poder com a fidelização do eleitorado vai em direção à construção da democracia. 



    Dos membros do Poder Legislativo não se pode cassar pela via penal a liberdade de pensar, refletir e se expressar sobre questões ideológicas e políticas, mesmo que fora do âmbito da Casa Legislativa, ainda que desejável um standard mais elevado. 



    O sistema penal não se presta à supressão do debate público. À objeção à compreensão da dialética política não serve a criminalização das ideias discordantes. (...)



    Destarte, conclui-se que incide, in casu, a cláusula de inviolabilidade lavrada no art. 53, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, considerando que as manifestações críticas e ataques adversariais em apreço foram proferidas e veiculadas em rede social no exercício do mandato eletivo e em razão deste, qualificando-se, ipso facto, como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal27 das condutas imputadas, uma das condições imprescindíveis para a deflagração da ação penal (art. 395, inciso II, 2 a parte, c/c art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal). ”



    É o relato do necessário, passo a decidir. 



    A presente queixa-crime não merece prosperar. 



    O art. 53, caput, da Constituição Federal assegura imunidade material para que os deputados e senadores, na defesa de seus mandatos parlamentares, possam emitir livremente opiniões, sem temer retaliações de natureza penal ou civil.



    “Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.”



     



    Como salientado no Inq. nº 2.874-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/12, 



    “(...) a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que as declarações emanadas do membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.). Cabe assinalar, ainda, notadamente em face do contexto ora em exame, que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min. NELSON JOBIM), eis que – tal como bem realçado por ALBERTO ZACHARIAS TORON (“Inviolabilidade Penal dos Vereadores”, p. 247, 2004, Saraiva) – esta Suprema Corte tem reafirmado “(...) a importância do debate, pela mídia, das questões políticas protagonizadas pelos mandatários”, além de haver enfatizado “a idéia de que as declarações à imprensa constituem o prolongamento natural do exercício das funções parlamentares, desde que se relacionem com estas”



    A imunidade parlamentar material, decorrente de manifestações proferidas no exercício do mandato, ou em razão deste, constitui prerrogativa institucional assegurada aos membros do Poder Legislativo, com vistas a lhes garantir o independente exercício de suas funções. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que as expressões ofensivas, quando proferidas fora da Casa Legislativa, devem guardar, para o reconhecimento da imunidade parlamentar material, relação com o exercício do mandato ou mesmo com a condição de parlamentar, mas o mesmo não se exige quando proferidas no seu interior. 



    Na espécie, ainda que proferidas fora da Casa Legislativa, por meio de redes sociais, as palavras alegadamente difamatórias ditas pelo Querelado devem ser entendidas em contexto de disputa política entre as partes, conducentes à atipicidade da conduta. 



    Como registrou a Procuradoria-Geral da República, em questões pontuais de antagonismo político, eventual excesso por parte de um deputado em relação a outro “deve ser reparado via representação por violação de decoro parlamentar na Comissão de Ética, cabendo ‘à própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa” (Supremo Tribunal Federal. Inquérito n. 1.958. Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 29 out. 2003). 



    O Direito Penal possui como princípio o da intervenção mínima, do qual decorrem os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, pelos quais se tem que a criminalização penal ocorre como a última etapa de proteção estatal e quando os demais ramos do direito se apresentarem ineficientes. No caso concreto, à legítima pretensão da querelante, ao discordar das palavras do Deputado Federal, acodem mecanismos políticos e democráticos próprios do campo constitucional em que se exercem, respeitando-se o tempo, o modo e a natureza da política. 



    Além disso, como já tive a oportunidade de ressaltar, “faz parte da atuação do parlamentar o direito a esse tipo de crítica, mais dura, mais ríspida, mais contundente” (Inq. nº 3.672/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/10/14). 



    A propósito, transcrevo julgados desta Suprema Corte em casos de crime contra a honra albergados por imunidade parlamentar que bem delimitam o tema: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. NEXO DE IMPLICAÇÃO ENTRE AS DECLARAÇÕES E O EXERCÍCIO DO MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ALCANCE. ART. 53, CAPUT, DA CF. 



    1. A inviolabilidade material, no que diz com o agir do parlamentar fora da Casa Legislativa, exige a existência de nexo de implicação entre as declarações delineadoras dos crimes contra a honra a ele imputados e o exercício do mandato. Estabelecido esse nexo, a imunidade protege o parlamentar “por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos” (art. 53, caput , da CF), e não se restringe às declarações dirigidas apenas a outros Congressistas ou atores políticos ostensivos, mas a quaisquer pessoas.



    2. A verbalização da representação parlamentar não contempla ofensas pessoais, via achincalhamentos ou licenciosidade da fala. Placita, contudo, modelo de expressão não protocolar, ou mesmo desabrido, em manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente, ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada, embala a exposição do ponto de vista do orador.



    3. Imunidade parlamentar material reconhecida na espécie, proferidas as manifestações em entrevistas do Deputado Federal a rádios no âmbito de atuação marcadamente parlamentar, em temas de oposição política e de fiscalização do patrimônio publico, conducentes à atipicidade de conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (PET n° 5714 AgR/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 13/12/2017). 



    “1. Queixa-crime. Ação Penal Privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. 



    2. Justa causa. Prova das declarações. Inexistência de gravação das entrevistas e de ata notarial quanto a ofensas por redes sociais. As declarações ofensivas à honra podem ser provadas por qualquer meio, sendo desnecessária a vinda aos autos de gravação original ou de ata notarial. A petição inicial é instruída com a transcrição das entrevistas e com o registro das declarações alegadamente veiculadas por redes sociais. A documentação produzida é suficiente para, na fase processual atual, demonstrar a existência do fato.



    3. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar. Ofensas em entrevistas a meios de comunicação de massa e em postagens na rede social “WhatsApp”. O “manto protetor” da imunidade alcança quaisquer meios que venham a ser empregados para propagar palavras e opiniões dos parlamentares. Precedentes. Possível aplicação da imunidade a manifestações em meios de comunicação social e em redes sociais.



    4. Imunidade parlamentar. A vinculação da declaração com o desempenho do mandato deve ser aferida com base no alcance das atribuições dos parlamentares. As “as funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia” – Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 600.063, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25.2.2015. 5. Imunidade parlamentar. Parlamentares em posição de antagonismo ideológico. Presunção de ligação de ofensas ao exercício das “atividades políticas” de seu prolator, que as desempenha “vestido de seu mandato parlamentar; logo, sob o manto da imunidade constitucional”. Afastamento da imunidade apenas “quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida”. Precedente: Inq 3.677, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014. 6. Ofensas proferidas por senador contra outro senador. Nexo com o mandato suficientemente verificado. Fiscalização da coisa pública. Críticas a antagonista político. Inviolabilidade. 7. Absolvição, por atipicidade da conduta.” (AO n° 2002/ DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 26/02/2016). 



    “EMENTA Queixa. Crime Contra a Honra. Imunidade Parlamentar. Art. 53, caput, Constituição Federal. Antagonismo Político entre os Envolvidos. Pertinência das ofensas imputadas com a Atividade Parlamentar. Rejeição. 



    1. A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo causal entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar.



    2. Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Senador da República.



    3. Queixa-crime rejeitada.” (PET n° 6268/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 17/04/2018).



    “EMENTA QUEIXA. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA REGRA IMUNIZANTE MESMO QUANDO AS PALAVRAS FOREM PROFERIDAS FORA DO RECINTO DO PARLAMENTO. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO POIS AS SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS GUARDAM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 



    1. A regra do art. 53, caput, da Constituição da República contempla as hipóteses em que supostas ofensas proferidas por parlamentares guardem pertinência com suas atividades, ainda que as palavras sejam proferidas fora do recinto do Congresso Nacional. Essa imunidade material tem por finalidade dotar os membros do Congresso Nacional da liberdade necessária ao pleno exercício da atividade parlamentar.



    2. A atividade parlamentar, para além da típica função legislativa, engloba o controle da administração pública (art. 49, X, da CR), razão pela qual os congressistas, ao alardearem práticas contrárias aos princípios reitores da probidade e moralidade administrativas, encontram-se realizando atividade que se insere no âmbito de suas atribuições constitucionais.



    3. A regra do art. 53, caput, da CR confere ao parlamentar uma proteção adicional ao direito fundamental, de todos, à liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IV e IX, da CR. Mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, as palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal.



    4. Queixa rejeitada.” (Inq n° 4088/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 31/03/2016). 



    Destaca-se, nesse sentido, o magistério de Michel Temer (Elementos de Direito Constitucional. 22. ed. Malheiros, 2007. p. 131, item 5): 



    “A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade.” 



    Presente este panorama, as declarações do querelado estão amparadas pela imunidade parlamentar material, a implicar, sob o ponto de vista objetivo, a atipicidade de conduta. 



    Em casos que tais, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o Relator pode determinar o arquivamento dos autos por ausência de justa causa quando as supostas manifestações ofensivas estiverem acobertadas pela imunidade parlamentar material. Precedentes: PET nº 3.162, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 4/3/05; PET nº 3.195, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17/9/04; PET nº 3.076, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 9/9/04; PET nº 2.920, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 1º/8/03; INQ nº 2.273/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 26/5/08; PET. nº 5.637, de minha relatoria, DJe de 27/9/12.



    Ante o exposto, REJEITO a queixa-crime, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal e do art. 21, XV, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente